Tribunal: TJDFT
Processo: 0720208-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SÓCIOS REMANESCENTES. AFASTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 1.031 do Código Civil prevê que “Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado”. O dispositivo é claro ao estabelecer que a responsabilidade pelo pagamento dos haveres é exclusivamente da sociedade, com a apuração do patrimônio social em balanço de determinação.
2. No caso de dissolução parcial, é o patrimônio da sociedade que será, em um primeiro momento, utilizado para o pagamento dos haveres do sócio retirante. Isso porque a responsabilidade do sócio limita- se ao valor de suas quotas na sociedade limitada em razão da autonomia e separação das personalidades jurídicas da sociedade e dos sócios, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Afinal, não há notícias de que houve a desconsideração da personalidade jurídica na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.